Tribunal: TJDFT
Processo: 0726229-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURÁVEL. APLICABILIDADE.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Arial Unicode MS";mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Arial Unicode MS";mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">3. Para a pretensão de revisão contratual, incumbe ao requerente o ônus de comprovar os fatos imprevisíveis e extraordinários que sejam determinantes para o desequilíbrio negocial em sua particular situação.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Arial Unicode MS";mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">4. A pandemia no novo coronavírus não é, por si só, causa suficiente para a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, sendo imprescindível a análise particularizada de cada situação.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Arial Unicode MS";mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">5. Na hipótese dos autos, restou exaustivamente comprovado que a causa para a não conclusão do negócio jurídico deu-se em razão de motivos majoritariamente pessoais da parte autora, e não em decorrência da pandemia. <span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">

6. Quando mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.